Tribunal: TJMT
Processo: 1006125-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006125-52.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
HELDER FURTADO MARTINS
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HELDER FURTADO MARTINS, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Michell Lotfi Rocha Da Silva, nos autos dos Embargos à Execução n. 1002495-73.2021.8.11.0004, opostos em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que negou o pedido de efeito suspensivo aos embargos.
Nas razões recursais, juntadas no ID n. 83152966, narra o agravante que opôs na origem embargos à execução questionando os valores executados pelo agravado, no qual requereu o efeito suspensivo.
Informa que o togado singular considerou a documentação e informações apresentadas insuficientes, indeferindo o efeito almejado.
Diz que “as informações e fatos expostos junto aos embargos, tais como aplicação de sistema PRICE, bem como a cobrança equivocada de comissão de permanência, a capitalização dos juros bem como a demonstração dos juros remuneratórios acima da média do mercado, demonstram claramente o perigo de se causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante” (sic).
Assevera que a discussão está relacionada ao direito do consumidor, que há prova da ilicitude cometida pelo executado, que serão comprovados no decorrer dos embargos e que a não concessão do efeito suspensivo acarretara enormes prejuízos ao agravante, por submetê-lo ao possível bloqueio de valores utilizados para desenvolvimento do seu trabalho e suprimento das necessidades de sua família.
Alega a impossibilidade de arcar com a garantia da execução, por não possuir renda e patrimônio suficientes a assegurar o débito executado.
Questiona os índices e encargos lançados sobre a dívida originária que alega estar em desconformidade com as taxas do Banco Central.
Por tais fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução, e no mérito, postula pelo provimento do recurso.
O agravante é isento de custas, como certificado no ID n. 83167484.
É o relatório. Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial, objetivando o recebimento da importância de R$ 131.513,77 (cento e treze mil, quinhentos e treze reais e dezessete centavos), originária do Contrato de Renovação de Crédito n. 865.421.578, firmado entre o agravante e o Banco do Brasil, ora agravado.
Opostos embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, foi este indeferido pelo togado singular pelos seguintes fundamentos:
“[...]
4. O art. 919, §1o, CPC/2015, dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória (de regra: I - probabilidade do direito e II - o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) e desde que III - a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
5. Da análise dos autos, além de não preencher os requisitos de probabilidade do direito e perigo na demora, o Autor não garantiu a execução por meio de penhora, depósito ou caução suficiente, impedindo o deferimento do efeito suspensivo.
6. Assim, não merece acolhimento o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.
7. RECEBO os embargos à execução.
8. Sem atendimento dos requisitos do art. 919, §1o, CPC/2015, NEGO-LHES O EFEITO SUSPENSIVO aos embargos e DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO no 12018-68.2017.811.0004.” [ID n. 51761342 – autos originários]
Insurge-se, então, o embargante, ora agravante, ao argumento da abusividade da dívida executada e da impossibilidade de arcar com a garantia da execução, por não possuir renda e patrimônio suficientes a assegurar o débito executado.
A valer, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual. Assim é que, num juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis.
Isto porque, como expressamente prevê a norma processual civil, os embargos à execução opostos pelo devedor não terão efeito suspensivo, apenas possível de ser deferido, quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida (artigo 919, parágrafo 1o, do CPC/2015), a qual somente será relativizada em situações excepcionais, a ser sopesada casuisticamente.
No caso em pauta, malgrado a discussão quanto à ilegalidade dos encargos lançados sobre o débito executado, é fato a inadimplência do agravante, ainda que questione o excesso de execução.
Noutro norte, a ausência de recursos financeiros e patrimônio a garantir à execução não constitui fundamento a corroborar a ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015.
Aliás, essa é a posição hodierna do c. Superior Tribunal de Justiça, e na esteira, desta Corte de Justiça, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1.°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil. À míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo” (N.U 1019697-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)
Do mesmo modo, não se vislumbra risco de dano grave ou iminente em se aguarda o pronunciamento da Turma Julgadora, que, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao presente agravo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora